Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704374-79.2024.8.07.0010 RECORRENTE: JULIANA MESQUITA SILVA RECORRIDO: MARCELO MARCOS PITANGUI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e Processual civil. Apelação cível. Adjudicação compulsória. Cessão de direitos aquisitivos. Programa habitacional. Gratuidade de justiça. Requisitos para a adjudicação preenchidos. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de adjudicação compulsória, limitando-se a controvérsia ao preenchimento dos requisitos legais e suposta inadimplência do autor e a inclusão do imóvel no inventário do falecido, obstando a outorga da escritura definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da adjudicação compulsória do imóvel em favor do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade judiciária exige a comprovação da insuficiência de recursos da parte requerente, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, demonstrado que a apelante aufere rendimentos limitados, sem bens de valor relevante em seu nome, justifica-se a concessão do benefício, produzindo efeitos ex nunc e não afastando o ônus de sucumbência fixado na sentença. 4. A adjudicação compulsória exige a comprovação de contrato de promessa de compra e venda, cessão regular dos direitos aquisitivos, quitação integral do preço e recusa injustificada da vendedora em outorgar a escritura definitiva, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. 5. Comprovada a cessão irretratável e irrevogável dos direitos aquisitivos do imóvel pelo promitente comprador, hoje falecido, ao autor, bem como a quitação do financiamento habitacional junto ao credor fiduciário e o cancelamento da alienação fiduciária, restam preenchidos os requisitos legais para a adjudicação compulsória. 6. A inclusão indevida do imóvel no inventário do falecido por parte da apelada caracteriza a recusa na outorga da escritura, justificando a intervenção judicial para suprir a declaração de vontade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A parte que demonstra renda modesta e ausência de patrimônio relevante faz jus à gratuidade judiciária, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988. 2. A adjudicação compulsória é cabível quando comprovadas a cessão válida dos direitos aquisitivos, a quitação do imóvel e a recusa do promitente vendedor ou de terceiros em outorgar a escritura definitiva. 3. A inclusão indevida do bem no inventário do promitente vendedor caracteriza recusa injustificada e autoriza a adjudicação judicial do imóvel. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1432279, 0700084-02.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.06.2022, DJe 08.07.2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a validade do contrato de cessão do imóvel; b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando que para a adjudicação compulsória são necessárias a prova inequívoca da cessão, da quitação integral da promessa de compra e venda e a recusa injustificada na outorgada da escritura, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência, bem como que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ISAÍAS CARVALHO SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n.o 58.627 (ID 76564301). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso em concreto, verifica-se que a pessoa de Fernando Cesar Rezende, adquiriu de Direcional Taguatinga Engenharia Ltda, o imóvel sito na Rua 200, setor Total Ville – Condomínio 13, apartamento 203, Santa Maria/DF, oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida, inicialmente com financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF), com a garantia de alienação fiduciária, a qual restou baixada, tudo conforme consta da certidão de matrícula de ID 72598547. Em 07 de dezembro de 2020, a pessoa de Fernando Cesar, hoje falecido, alienou os direitos que recaiam sobre o bem a Marcelo Marcos Pitangui, ora autor, conforme consta do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Obrigações e Vantagens, firmado em caráter irretratável e irrevogável, regularmente firmado pelas partes, conforme documento de ID 71520021. Do mesmo modo, resta comprovado de que o imóvel encontra-se quitado, com o cancelamento da alienação fiduciária com a CEF, conforme atesta a Av.10 – 47.584, da certidão de matrícula de ID 72598547. Além do mais, a ré, ora apelante, deixou de viabilizar a transferência do bem, notadamente com o fato de ter incluído o imóvel nos bens a serem inventariados em razão do falecimento de Fernando, seu ex-companheiro. Desse modo, estão presentes os requisitos acima destacados para a procedência da adjudicação” (ID 74380203). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76564301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025